Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-59.2024.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA SUA CONDUTA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE ESCALADA E EM CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados: além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese. Ainda nessa senda, deve ser registrado que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva não é considerado ínfimo, quando ultrapassar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, como sói ser na espécie. Ademais, a prática de furto qualificado por escalada e em concurso de pessoas, indica a especial reprovabilidade da conduta do apelante, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002137-59.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MATHEUS VINICIUS DONATO TIBOLLA - CPF: 008.684.371-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS RIBEIRO DE JESUS - CPF: 032.092.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 26.522.615/0001-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO
QUALIFICADO
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA
SUA
CONDUTA. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE ESCALADA E EM CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.

Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados
:
além da inexpressividade da lesão jurídica provocada
,
a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação,
e o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese.
A
inda nessa senda, deve ser registrado que
, segundo a jurisprud
ência d
o Superior Tribunal de Justiça, o valor da
res furtiva
não é considerado ínfimo,
quando
ultrapassar 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, como sói ser na espécie.
Ademais, a prática de furto qualificado por escalada e em concurso de pessoas, indica a especial reprovabilidade da conduta
do apelante
, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Vinicius Donato
Tibolla
contra a sentença prolatada na
A
ção
P
enal n.

1002137-59.2024.8.11.0051
, pelo Juízo da
3a
Vara

da Comarca de
Campo Verde
/
MT
, condenando-o

pela pr
á
tica do crime de furto qualificado
pela escalada e pelo concurso de agentes
(
art.
155, § 4o, II
e

I
V

do Código Penal
)
,
à pena de
1

(
um
) ano
e 2 (dois) meses
de reclusão
, em regime inicial aberto, e

10 (dez) dias-multa
,
fixados unitariamente no
mínimo
legal
.

Ademais, no
mesmo édito judicial Rubens Ribeiro de Jesus
também foi condenado pelo mesmo crime.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
2
24970671
,
postula
sua absolvição nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal,
diante da atipicidade material do delito,
ao argumento de que incide
no caso
o princípio da insignificância
.

O Ministério Público, n
as
contrarrazões
que
s
e
veem
no ID
2
24970672
,
requer

o
desprovimento
do presente
recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que está
no ID
2
3
7
064160
,

adot
a
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúnc
ia,
vista
n
o
ID

2
24970650
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO
(
S
) CRIMINOSO (S)

PRIMEIRO FATO - (FURTO NOTURNO QUALIFICADO) -
Consta do incluso inquérito policial que
no dia 16/09/21, por volta de
00h45min,
no estabelecimento denominado "Central Autopeças", situado na Avenida Brasília, n.o 2345, sala 01, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, durante o período de repouso noturno,
os denunciados
, agindo em unidade de desígnios, e mediante escalada, subtraíram, para si, coisas alheias móveis consistentes em aproximadamente 60 metros de fios de cobre, descritos no termo de declaração e relatório policial preliminar de fl. ID 66128257 (págs. 11 e 75/81), ainda não avaliadas,
pertencentes ao citado estabelecimento
.

SEGUNDO FATO - (FALSA IDENTIDADE) -
Consta dos autos, ainda, que
na mesma data, por volta do mesmo horário
, na sequência do fato anterior, nas dependências da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, localizada na Rua Getúlio Vargas (esquina com a Rua Tiradentes), Bairro Jardim Campo Verde, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado Rubens Ribeiro de Jesus
, atribuiu-se a falsa identidade de
Joanderson
Ribeiro de Jesus, que se trata de seu irmão, para obter, em proveito próprio, vantagem consistente em dificultar sua identificação.

EXPOSIÇÃO DO (S) FATO (S) CRIMINOSO (S)

1o fato:
Segundo restou apurado, os denunciados acertaram de praticar um furto no estabelecimento denominado "Central Autopeças", situado na Avenida Brasília, n.o 2345, sala 01, Bairro Centro, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, para onde se deslocaram, na data do fato, por volta de 00h45min, pois pretendiam subtrair fios de cobre que encontrassem no local, aproveitando-se da menor vigilância decorrente do período de repouso noturno. Na ocasião, em razão do horário, os denunciados empregaram esforço físico anormal para pular o muro que guarnecia o citado estabelecimento e passar pela cerca elétrica, ingressando clandestinamente em seu pátio, após o que, utilizaram uma escada para subir no telhado da loja. Em seguida, os denunciados lograram êxito em cortar aproximadamente 60 metros de fios de cobre de um para-raios que havia no telhado do estabelecimento invadido, invertendo, para ambos, a posse de parte da referida fiação. A empreitada criminosa foi percebida por terceiros e comunicada à Polícia Militar, que enviou uma guarnição para atender a ocorrência, oportunidade em que os policiais que a integravam surpreenderam os denunciados, antes que eles pudessem se evadir de posse dos objetos subtraídos, necessitando a guarnição de fazer uso de força moderada e realizar disparo com munição de elastômero para contê-los.

2o fato:
Por conta do ocorrido, os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, onde confessaram a autoria delitiva, porém o denunciado Rubens atribuiu-se a falsa identidade de
Joanderson
Ribeiro de Jesus, que se trata de seu irmão, para obter, em proveito próprio, vantagem consistente em dificultar as diligências para identificá-lo e inclusive ocultar seus antecedentes, em claro intuito de não ser responsabilizado penalmente pelos seus atos.

Posteriormente, a verdadeira identidade do denunciado Rubens foi descortinada, a partir da oitiva de seu irmão
Joanderson
(fl. ID 66128257 - págs. 46/47).
[
...]

Destaques no original

A materialidade do delito narrado na denúncia está evidenciada pelos documentos constantes nestes autos; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.
Igualmente, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao crime de furto que repousa induvidosa na pessoa de
Matheus Vinicius
, que sequer se insurgiu contra esse ponto.

N
o que diz respeito
ao pedido
de
aplicação do princípio da insignificância
ao caso em comento
, é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Na espécie, o apelante pugna pelo reconhecimento da insignificância, sob o argumento de que
“
embora o
quantum
subtraído tenha sido avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), foi integralmente restituído e frustrada a empreitada criminosa por ação dos agentes policiais, ainda que tenha ocorrido em período noturno e mediante escalada.
”

Destaques no original

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta
do agente
.

No caso em exame, o apelante foi condenado pelo crime de furto
qualificado pela escalada e pelo concurso de agentes
em razão da subtração
d
e
cerca de 60m de fios de cobre
,
avaliados
aproximadamente
em
R$
40
0,00 (
quatrocentos reais
)
, conforme
se infere
auto de constatação de local de crime
exteriorizado no
ID
224970653
,
p.
74
-
82
)

Dessa forma, não assiste razão ao apelante, porque o
valor
da
res
furtiva

–
R$
40
0,00
(
quatrocentos
reais) – ultrapassa 10% (dez por cento) sobre o
salário mínimo
vigente à época do
s
fato
s
(R$
1.1
00
,00

–
setembr
o/20
21
), afastando, desse modo,
a tese
de m
ínima ofensividade da
sua
conduta.

Além
do mais
, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.”
(Supremo Tribunal de Federal –Habeas Corpus n. 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo, Segunda Turma, julgado em 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do
seu
comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser
precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC no 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância. In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

Se isso não bastasse, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que o furto foi praticado mediante escalada e em concurso de pessoas.
Ali
ás, s
obre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta
do agente
, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, conforme se depreende
dos julgados abaixo resumidos
:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O

Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que,
para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.2. "
Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.722.918/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024).3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial desfavorável é fundamento idôneo para justificar a escolha do regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.582.485/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe
de 12/8/2024.)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DELITO COMETIDO NA MODALIDADE QUALIFICADA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, constata-se habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio, uma vez que há em desfavor do agravante oito ações penais em andamento, sendo uma, inclusive, de roubo, logo, o reconhecimento do princípio da insignificância, na hipótese, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas.
E além disso
, trata-se de furto qualificado com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, outro fator impeditivo à aplicação do princípio da bagatela
. 2. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 904.088/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024)
Destacamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao
apelante
e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à
população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância
, m
otivo pelo qual, a aplicação da aludida regra principiológica com a consequente absolvição
de Matheus Vinicius
, representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer inalterado, eis que não se pode admitir a atipicidade da
sua
conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva ou
a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”

Negritamos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a
periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
, motivo pelo qual o
édito condenatório deve permanecer inalterado, eis que não se pode admitir a atipicidade da
sua
conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Matheus Vinicius Donato
Tibolla
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024